Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-19.2024.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001389-19.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (EMBARGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (EMBARGANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (EMBARGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA IMEDIATA FIXAÇÃO PELA CORTE REVISORA. CONTRADIÇÃO E
ERROR IN PROCEDENDO
. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AMBOS

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão acolheu os embargos de declaração opostos pela ré para sanar a omissão apontada, determinando que o juízo de origem fixe os honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado improcedente, nos termos do art. 356 do CPC; e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios, uma vez que o acórdão embargado determinou corretamente que tal fixação se dê em 1o instância, uma vez que juízo de origem possui melhores condições de avaliar os critérios acerca do valor do aluguel que se pretendia renovar.

Não há vício a ser sanado quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente a questão central da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

Ambos embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA e rejeitou os embargos de declaração opostos por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NA DECADÊNCIA. ALEGADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO AO INVÉS DE LOCAÇÃO. APLICABILIDADE DA LEI No 8.245/91. DECADÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO À ORIGEM. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO E ERROR IN PROCEDENDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES RELEVANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PREQUESTIONAMENTO. 1o EMBARGOS ACOLHIDOS. 2o EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ELZA MARIA DE OLIVEIRA e JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da decadência quanto ao pedido principal de renovação compulsória do contrato, porém determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento dos pedidos subsidiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente a questão central da controvérsia.

É incabível a utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1o Embargos acolhidos e 2o Embargos de declaração rejeitados.

A 1a embargante sustenta que o acórdão, embora tenha acolhido seus embargos anteriores para determinar que o juízo de origem fixe os honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado improcedente, revela-se omisso quanto ao percentual da fixação dos honorários de sucumbência.

Argumenta que a triangulação processual somente foi estabelecida com a intimação da requerida/apelada para contrarrazoar o recurso de apelação, momento em que também apresentou sua contestação, razão pela qual a fixação da verba deve ser realizada nesta instância.

Destaca que o valor atribuído à causa, R$277.200,00, cinge-se somente ao pedido principal, qual seja, a renovação do contrato de locação, pedido este que foi improvido no recurso de apelação.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a fixação do percentual de 10% de honorários advocatícios em favor de seu causídico sobre o valor atribuído à causa.

Por sua vez, o 2o embargado alega que persistem contradições, omissões e obscuridades no acórdão que rejeitou seus embargos anteriores.

Aduz que há contradição e
error in procedendo
por supressão de instância e nulidade por conexão, argumentando que o Tribunal reconheceu expressamente a conexão entre a presente ação e a Ação de Despejo no 1000989-05.2024.8.11.0086, mas rejeitou a preliminar de nulidade e o julgamento conjunto.

Sustenta que o Tribunal incorreu em supressão de instância ao decidir sobre a natureza jurídica do contrato e a decadência do pedido principal sem a devida instrução probatória na instância de origem.

Afirma que há omissão e contradição no mérito quanto à aplicação do
venire contra factum proprium
ao pedido principal de renovação, destacando que a conduta da apelada, que prometeu a renovação, exigiu investimentos e participou da elaboração de minutas contratuais para depois impor condições abusivas e negar a renovação, é o cerne da tese do
venire contra factum proprium
e da violação da boa-fé objetiva.

Ressalta que a análise da decadência do direito à renovação não pode ser feita de forma isolada, ignorando a conduta da parte que se beneficia dessa decadência.

Argumenta que a fixação de honorários em favor da apelada é prematura e indevida em face dos vícios de nulidade processual, contradição e omissão no mérito que maculam os acórdãos anteriores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições, omissões e obscuridades apontadas, com o reconhecimento da nulidade processual por
error in procedendo
, a análise do pedido principal de renovação à luz do
venire contra factum proprium
e da boa-fé objetiva, e a reavaliação da sucumbência.

Contrarrazões de JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR apresentadas no ID 318345890.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELZA MARIA DE OLIVEIRA

Conforme se depreende dos autos, o acórdão embargado acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargante para sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, determinando que "
o juízo de origem fixe os honorários advocatícios proporcionais ao pedido julgado improcedente
".

A embargante, contudo, pretende que esta Corte revisora fixe, desde logo, o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, que corresponde a R$ 277.200,00.

Embora o acórdão embargado tenha reconhecido a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, determinou corretamente que tal fixação fosse realizada pelo juízo de origem.

Isso porque a fixação dos honorários advocatícios diretamente por esta Corte revisora, sem que o juízo de origem tenha se manifestado previamente sobre a questão do valor do aluguel que se pretendia renovar, poderia configurar supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

Assim, é necessária uma análise mais detalhada pelo juízo de origem para determinar a quantia exata correspondente a este pedido, sobre o qual incidirão os honorários advocatícios.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR

O embargante JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR alega a existência de contradições, omissões e obscuridades no acórdão embargado, que rejeitou seus embargos de declaração anteriores.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da conexão entre as ações, concluindo que, embora exista conexão, a ausência de reunião dos processos não configura nulidade quando a decisão parcial de mérito em uma das ações, por si só, já afasta a possibilidade de decisões conflitantes, garantindo a efetividade e a celeridade processual.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a rejeição da preliminar de nulidade por ausência de reunião dos processos conexos, não havendo contradição a ser sanada neste ponto.

Quanto à alegação de supressão de instância, o acórdão embargado também foi claro ao afirmar que "
a natureza jurídica do contrato foi a tese principal suscitada pelo próprio embargante na apelação, com o objetivo de afastar o prazo decadencial da lei de locação. Assim, o Tribunal apenas analisou a questão nos limites da devolutividade recursal, não havendo qualquer supressão de instância
" e, “
ademais, trata-se de matéria eminentemente jurídica, que prescinde de dilação probatória, podendo ser decidida com base nos elementos já constantes dos autos, notadamente o próprio instrumento contratual
”.

O acórdão embargado determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento dos pedidos subsidiários de reparação de danos materiais e lucros cessantes, possibilitando que as questões relacionadas à conduta da parte embargada, à boa-fé objetiva e ao v
enire contra factum proprium
sejam devidamente apreciadas no momento processual oportuno, após regular instrução probatória.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025